Tribunal: TJMT
Processo: 1004610-40.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004610-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Duplicata, Defeito, nulidade ou anulação, Citação, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), GALLI & GALLI LTDA - CNPJ: 05.140.125/0001-30 (AGRAVANTE), PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.253.302/0001-10 (AGRAVADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C ANULAÇÃO DE DÉBITO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência que visa a suspensão da ação executiva em virtude da interposição de ação declaratória de nulidade dos títulos executivos que embasam a cobrança. A agravante alega fraude na emissão dos títulos, que foram assinados por terceira pessoa e inexistência de relação jurídica com a agravada.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência, considerando a plausibilidade das alegações e o risco de dano irreparável à agravante.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência requer a
presença simultânea
dos requisitos do artigo
300 do CPC
, quais sejam:
a probabilidade do direito invocado

e

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A agravante apresentou documentos que indicam a suposta inexistência de relação jurídica com a agravada, corroborando a tese de ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação executiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A prejudicialidade externa juntamente com a presença de risco de dano irreparável ante a ação executiva estar na fase de expropriação de bens,

justificam o sobrestamento do feito executivo até a decisão definitiva da ação anulatória.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Galli & Galli Ltda
.
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Anulação de Débito, movida em desfavor da Podium Distribuidora de Petróleo Ltda., indeferiu o pleito de antecipação de tutela, ressaltando que caso os autos apontem um cenário diferente, o pleito será revisto.

Irresignada, a recorrente sustenta, em suma, o desacerto da decisão agravada, ante a necessidade da suspensão da ação executiva nº 0023468-15.2018.8.11.0055, posto que presentes os requisitos legais dispostos no artigo 300 do CPC.

Segue sustentando que comprovou que os débitos cobrados na ação de execução são indevidos, tendo sido emitidos em seu nome por meio de fraude, já havendo inclusive, decisão da própria Magistrada de origem, nos autos da execução, reconhecendo tal situação, de forma que a continuidade da execução pode lhe causar danos irreparáveis, como a expropriação dos bens.

Afirma que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consubstancia-se no fato de que, de forma totalmente abrupta, sem respeitar a conexão da demanda, a Magistrada
a quo
deferiu o pedido de penhora sob imóvel da agravante, bem como a sua avaliação para praceamento, oportunizando à exequente a adjudicação do bem.

Por fim, defende a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, justificando que, caso não seja suspenso o processo executivo, por uma questão lógica, ocasionará a expropriação dos bens da executada antes da instrução do processo de origem (ação de conhecimento), em que se busca a nulidade dos títulos executivos – objeto da ação de execução n.
0023468-15.2018.8.11.0055,
movida pela empresa agravada contra a agravante.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão para que seja concedida a suspensão da ação de execução até o julgamento definitivo do feito de origem.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id. 269592784.

A juíza
a quo
prestou informações no id. 270184434, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta, conforme certidão de id. 277920377.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Anulação de Débito
proposta por
Galli & Galli Ltda. contra a Podium Distribuidora de Petróleo Ltda., objetivando a desconstituição da cobrança de 06 notas fiscais emitidas pela Agravada, títulos esses que são objetos da ação executiva n. 0023468-15.2018.8.11.0055, provenientes da venda de produtos e insumos supostamente recebidos pela recorrente.

Na petição inicial, a autora narrou que a empresa Podium Distribuidora de Petróleo Ltda., ora agravada, ingressou com ação de execução em desfavor da embargante Galli & Galli Ltda, a qual visa receber o valor de R$ 109.456,03 (cento e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e três centavos), a título de supostas notas fiscais inadimplidas de aquisições de produtos de combustíveis emitidas em setembro de 2018.

Aduziu que a requerida, ora agravada, não mencionou com quem fez o negócio jurídico e com quem tratou sobre as vendas, apenas fez a juntada das supostas notas e duplicatas, todas assinadas por uma terceira pessoa chamada Attimar de Oliveira Persici, cujo CPF é o 346.245.381-53.

Afirmou que a primeira tentativa de citação no feito executivo ocorreu no dia 11.09.2019, oportunidade em que o Oficial de Justiça dirigiu-se até o endereço da empresa, ora agravante, e constatou que o posto estava arrendado à terceiros, não conseguindo localizar o representante da empresa, Sr. Adenir Jose Galli,

Em sequência, informou que a exequente, ora agravada, peticionou requerendo expedição de novo mandado de intimação para o representante legal da agravante, Sr. Adenir Jose Galli, em novo endereço, ficando evidente que tinha ciência de quem era o representante legal da agravante.

Diante disso, o Oficial de justiça diligenciou novamente ao posto, porém desta vez promoveu a citação na pessoa do Sr. Marcos Albues, que segundo ele, se acusou como sendo administrador da pessoa jurídica, e o responsável pela compra que gerou o presente débito.

Asseverou que na época destes fatos, a executada, ora autora/agravante, havia suspendido suas atividades e arrendado o imóvel com suas benfeitorias ao Sr. Marcos Albues, conforme o oficial de justiça já tinha constatado no primeiro mandado.

Alegou que restou comprovado nos autos, que o seu estabelecimento, à época dos fatos, estava arrendado ao Sr. Marcos Albues, e que não foi a responsável pela compra de insumos, tampouco é a responsável pelo débito exequendo, colacionando contrato de arrendamento entabulado entre as partes em 30.10.2017.

Seguiu sustentando que pelo que extrai do feito executivo, a agravada promoveu a venda de produtos ao arrendatário, Sr Marcos, emitindo as notas à prazo em nome da autora, ora agravante, sem sua anuência, conforme consta da certidão realizada pelo oficial de justiça, dotada de fé pública.

Informou que o arrendatário Marcos, apesar de citado, escondeu a informação do Sr. Adenir para evitar conflito com seu arrendante e tentou resolver a situação com a empresa exequente, ora agravada, através de seu advogado Dr. Helio.

Ressaltou que o suposto “recebedor” e anuentes das duplicatas nunca trabalhou com a autora/agravante, até porque, na época em voga, a recorrente estava com as suas atividades suspensas, tanto que nos documentos anexados pela agravada na demanda executiva, nota fiscal de entrega, comprovante de recebimento etc., não se vê a assinatura de nenhum dos sócios ou de pessoas por eles autorizadas.

Diante desse cenário, a autora, ora agravante, interpôs a demanda de origem, buscando a nulidade dos títulos executivos e a declaração de inexistência do débito, pugnando, em tutela de urgência, pela suspensão da ação de execução na qual figura como executada.

Ao receber o feito, a magistrada de origem indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Contra essa decisão, insurge-se a autora.

Pois bem.
Como se sabe, o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Dito isso,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, o
cerne da controvérsia reside na
possibilidade de suspender o tramite da ação executiva
até o julgamento de mérito da ação declaratória.

É cediço que para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos necessários (art. 300, CPC), sendo eles: a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, devendo ser considerado ainda, o perigo de irreversibilidade da medida, dos efeitos da decisão.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à recorrente. Isto porque, a agravante apresenta argumentos consistentes, amparados por documentos que indicam a suposta inexistência de vínculo jurídico direto com a agravada. Os fatos narrados sugerem que ambas as partes podem ter sido “vítimas” de fraude, supostamente praticada por terceiro identificado como "Marcos Albues", qual teria utilizado o nome da agravante para adquirir produtos/insumos junto à agravada, se passando por administrador daquela.

Ademais, consta ainda dos autos executivos, certidão de citação em que o oficial de justiça, que é dotado de fé pública, informa que o Sr. Marcos Albues se acusou como sendo administrador da pessoa jurídica arrendatária, e o responsável pela compra que gerou o débito exequendo, confessando ser o devedor dos títulos.

Somado a isso, tem-se o contrato de arrendamento, que demonstra a locação do imóvel e da estrutura pelo Sr. Marcos Albues, atrelado a data da emissão da suposta duplicata e a ausência de qualquer documento assinado pela agravante, documentos que reforçam a
probabilidade do direito da autora, ora agravante.

O perigo de dano é patente e iminente, considerando que o prosseguimento da execução causará lesão grave e de difícil reparação à agravante/executada, que pode vir a sofrer expropriações indevidas em seu patrimônio, considerando o estágio avançado do feito executivo, permitindo que a autora/executada seja expropriada antes mesmo do julgamento da ação declaratória de origem, na qual está em debate a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como a nulidade dos títulos que embasam a execução.

Nesse sentido:

"
Conquanto patenteada a conexão entre execução e ação anulatória do título que a aparelha
,
restando inviabilizada a junção das lides para a resolução conjunta
em razão de os juízos nos quais transitam não ostentarem idêntica competência funcional,
de molde a ser prevenida a edição de decisões contraditórias necessária a suspensão do trânsito da execução até o desate da ação anulatória porquanto insustentável se materializar o débito que espelha enquanto é debatida sua subsistência, amoldando-se a hipótese em situação que encerra prejudicialidade externa, determinando essa resolução como forma de ser preservada a higidez da prestação jurisdicional (CPC, art. 313, V, "a")
.
(TJDF. Rai n. 0039128-02.2016.8.07.0000; Rel. Teófilo Caetano, 1ª Turma Cível, J. 25.01.2017 – negritei e grifei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSTAÇÃO DE PROTESTO E EXCLUSÃO DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centerpar Securitizadora S.A., visando reverter decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão temporária do nome da empresa Rural Soluções e Serviços Ltda dos cadastros de inadimplentes e a sustação do protesto de títulos relacionados à suposta dívida, até o julgamento final da ação declaratória de inexistência de vínculo jurídico e exoneração de obrigação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia está em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, consistindo na probabilidade do direito alegado pela autora e no risco de dano à sua imagem e crédito caso o protesto seja mantido.

III. Razões de decidir

3. Para a concessão da tutela provisória de urgência, é exigida a presença cumulativa de probabilidade do direito e de risco de dano, conforme o art. 300 do CPC.

4.
No caso, a agravada apresentou indícios de inexistência de relação contratual com a agravante, sustentando a inexistência do débito que motivou o protesto. Tal alegação, acompanhada dos documentos iniciais, indica verossimilhança do direito, justificando a liminar.

5. O perigo de dano também se mostra evidente, considerando os potenciais impactos à imagem e à situação creditícia da agravada caso o protesto e a negativação sejam mantidos.

6. A decisão é reversível, pois, em caso de improcedência, a agravante poderá reativar os protestos e tomar as medidas cabíveis para a cobrança.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
São cabíveis a exclusão temporária do protesto e a suspensão de negativação de débito em cadastro de inadimplentes quando presentes elementos que indiquem a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação
." (...)
(RAI n. 1020108-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, J. 26.11.24 - negritei)

Além disso, a reversibilidade da medida se encontra plenamente assegurada, pois, caso ao final da demanda seja reconhecida a validade da dívida, a agravada poderá retomar os atos expropriatórios dos bens penhorados e exercer os direitos que julgar cabíveis.

Assim, considerando que há elementos que indicam a
possibilidade de inexistência do negócio jurídico
, que
a tramitação do feito executivo poderá causar prejuízos graves à agravante
, e que a
medida é plenamente reversível
, merece reforma a decisão agravada, para
determinar a suspensão da ação executiva n.
0023468-15.2018.8.11.0055
até o julgamento final da ação ordinária.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025